Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-79.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012973-79.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Averbação / Contagem de Tempo Especial, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA SILVA - CPF: 000.340.941-48 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1012973-79.2024.8.11.0055.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE/RECORRIDA
:
ÂNGELA APARECIDA SILVA.

RECORRIDO/RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 23 A 26/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente os pedidos iniciais, determinando a averbação para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, julgando improcedente o pedido referente ao pagamento do FGTS.

A reclamante recorreu pleiteando a nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS. O município, por sua vez, recorreu contra a condenação ao pagamento do ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre as partes foram celebrados em desconformidade com a legislação municipal e, por isso, devem ser considerados nulos com o consequente pagamento do FGTS; (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado sob esses contratos pode ser computado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos temporários celebrados entre as partes ultrapassam o prazo máximo legal previsto na Lei Complementar Municipal nº 103/2006, configurando desvio de finalidade e afronta ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, o que impõe o reconhecimento da nulidade contratual.

Em razão da nulidade dos contratos temporários, reconhece-se o direito da trabalhadora ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, e da tese fixada pelo STF no Tema 916 (RE 596.478/RR).

O adicional por tempo de serviço é direito exclusivo dos servidores efetivos, nos termos dos artigos 179, 290 e 293 da Lei Complementar Municipal nº 06/1994, não se estendendo aos vínculos temporários, mesmo que o tempo de serviço seja posteriormente averbado para outros fins.

Não há direito à averbação de tempo de contrato temporário para fins de ATS, sendo esse benefício condicionado à efetividade do vínculo com o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O contrato temporário firmado com a Administração Pública em desconformidade com os limites legais é nulo e enseja o pagamento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário não confere ao servidor o direito ao adicional por tempo de serviço, benefício restrito aos servidores efetivos, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 06/1994.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; LCM nº 06/1994, arts. 179, 290 e 293; LCM nº 103/2006, arts. 2º e 5º; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.02.2015; STJ, Súmula nº 646; TJMT, Recurso Inominado nº 1001379-05.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 06.11.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1001436-86.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.10.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1005686-70.2021.8.11.0055, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 06.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática (ID 288537897), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o cômputo e a averbação, como tempo de serviço, do período em que a autora prestou serviço ao demandado, por via de contratação temporária, compreendido entre 20/4/2016 a 16/12/2016 e 3/12/2018 a 31/8/2021. Condenou-se o ente municipal ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, de forma retroativa ao momento em que a requerente alcançou o direito de receber o Adicional por Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, bem como das parcelas vincendas no curso do processo, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagas, e com incidência de juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, em consonância com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Juízo singular julgou, ainda, improcedente o pedido de condenação do reclamado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) à demandante.

As partes interpuseram recurso. A reclamante, requerendo a nulidade dos contratos celebrados e a consequente condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado; e o demandado, pleiteando a improcedência do pedido relativo ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

As partes apresentaram contrarrazões (IDs 288538854 e 288538857), refutando os argumentos recursais da parte adversa e requerendo a manutenção da sentença recorrida, no que não foi objeto dos recursos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 (prescrição quinquenal das dívidas da União, Estados e Municípios), restam prescritos os valores anteriores aos cinco anos da data de distribuição da ação, ou seja, anteriores a 17/10/2019.

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para:

a) DETERMINAR que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que a parte requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária, entre 20/04/2016 a 16/12/2016 (Processo Seletivo 06/2015) e de 03/12/2018 a 31/08/2021 (Contrato 883/2018);

b) CONDENAR o requerido ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que a requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ);

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação da ré ao pagamento do FGTS à autora”.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida comporta reforma.

Explico.

No âmbito do município de Tangará da Serra, a Lei Complementar Municipal nº 103/2006 dispõe:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei:

(...)

IX - Contratação de
ajudantes de serviços gerais
para atender as necessidades desta municipalidade, bem como quando houver a necessidade de contratação temporária de outros servidores a mais para suprir a demanda desta municipalidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 287/2022)

§ 1º A situação de emergência, caracterizada no inciso I, é definida pela situação que possa comprometer a realização de eventos, ou ocasionar prejuízo à saúde, educação ou à segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;

§ 2º As contratações mencionadas no inciso V deste artigo destinam-se a suprir a necessidade de pessoal em decorrência das situações especificadas abaixo, e não poderão exceder o prazo de 06 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, e de 24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III, todos deste parágrafo:

I - exoneração e demissão;

II - aposentadoria;

III - licenças de concessão obrigatória: licença para tratamento de saúde, licença prêmio, licença gestante e adotante, licença para exercer mandato eletivo e licença para o trato de assuntos de interesse particular;

IV - falecimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139/2009)

§ 3º São considerados Programas ou Campanhas de natureza temporária,
aqueles que não ultrapassarem o período de 02 (dois) anos de duração
, exceto aqueles desenvolvidos em parceria com o Governo Federal, que poderão ter prazos superiores, respeitados os prazos preconizados nesta lei complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139/2009)

Art. 5º
As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no artigo 2º, observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses nos casos do inciso III e VI
, e de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, prorrogáveis uma vez, por igual período, mediante justificativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139/2009)
(grifei)

Do contexto normativo, observa-se que os contratos temporários autorizados pela LCM nº 103/2006 terão duração,
como regra
,
de até dois anos
, com
exceção
do disposto nos
incisos III e VI do artigo 2º, cujo prazo pode ser de até 36 meses, prorrogável uma vez, por igual período, mediante justificativa
.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a reclamante laborou temporariamente no cargo de “Ajudante de Serviços Gerais”, nos períodos de 20/4/2016 a 16/12/2016 e 3/12/2018 a 31/8/2021, com um intervalo de 23 meses entre as contratações. Desse modo, considerando a segunda contratação (3/12/2018 a 31/8/2021),
a demandante prestou serviço, de forma temporária, ao reclamado, pelo período
ininterrupto
de 32 meses e 28 dias
,
ultrapassando o limite legal e violando o disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal
. Diante disso, é devido o FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme segue:

“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

No que tange à base de cálculo do FGTS, corresponde à totalidade da remuneração bruta, excluídas apenas as verbas previstas no artigo 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, conforme o § 6º do artigo 15 da Lei nº 8.036/1990.

Nesse sentido, a Súmula nº 646 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990
”.

Quanto ao
Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
, não assiste razão à autora.

O art. 179 da LCM nº 6/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Tangará da Serra, dispõe:

“O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147/2009)”.

No caso concreto, a reclamante tomou posse em 1º/9/2021, sendo indevido o adicional no percentual requerido, uma vez que se trata de benefício concedido apenas aos servidores públicos efetivos do município, o que não era o caso, pois, como visto, os contratos anteriores eram temporários.

Nesse sentido, o art. 290 da LCM nº 6/1994 dispõe: “
O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial
”.

Por óbvio, o dispositivo legal não pode ser aplicado a servidores que contratados por tempo determinado.

Em complemento, o art. 293 da mesma norma preconiza o seguinte: “
Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários,
exceto aqueles contratados por tempo determinado
”.

Dessa forma, a lei não assiste à pretensão da reclamada, tendo em vista inexistir o alegado direito ao período de contratos temporários, não sendo o servidor efetivo.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO
. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME. 1. Recursos Inominados interpostos pelo município requerido e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. 2. A sentença determinou a averbação do período trabalhado temporariamente para fins de licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, mas indeferiu o pedido de nulidade dos contratos temporários e de pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Discute-se a validade dos contratos temporários firmados entre as partes, o direito ao FGTS e a
possibilidade de contagem do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço e licença-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Os contratos temporários ultrapassaram o limite legal estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 103/2006, caracterizando desvio de finalidade e violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, o que impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados.

5. Nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90 e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 (RE 596.478/RR), o trabalhador contratado de forma irregular pelo poder público faz jus ao FGTS, excluída a multa rescisória de 40%.
6. O adicional por tempo de serviço e a contagem do tempo de serviço temporário para fins de licença-prêmio são benefícios exclusivos dos servidores efetivos, conforme dispõe a Lei Complementar Municipal n.º 06/1994. O vínculo temporário não confere direito à contagem do tempo de serviço para esses fins. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a impossibilidade de averbação do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço
e licença-prêmio.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recursos Inominados conhecidos e providos.

Tese de julgamento: “Os contratos temporários firmados em desacordo com o artigo 37, IX, da Constituição Federal são nulos, conferindo ao trabalhador o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90 e do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.
O tempo de serviço temporário não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço e licença-prêmio, por ser benefício exclusivo dos servidores efetivos
.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, IX; Lei n.º 8.036/90, artigo 19-A; Lei Complementar Municipal n.º 06/1994, artigo 179; Lei Complementar Municipal n.º 103/2006.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 596.478/RR, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23.02.2015; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1001379-05.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06.11.2023.

(N.U 1005492-65.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. TANGARÁ DA SERRA
. SOBRESTAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
PROFESSOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4. SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. READEQUAÇÃO DOS PERÍODOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido de sobrestamento. É firme o entendimento jurisprudencial de que a ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual. 2. Prescrição. O art. 1º da Lei n. 20.910/32 prevê o prazo prescricional de cinco anos para as ações contra a fazenda pública, de modo que há período pleiteado nos autos fora desse lapso.
3. Adicional por tempo de serviço. A ação objetiva a averbação do tempo mantido a título de contrato temporário para fins de recebimento do adicional de tempo de serviço, previsto a servidor efetivo. 4. Os contratados temporários submetem-se a regime jurídico-administrativo e, por essa natureza, não possuem direito ao mesmo sistema remuneratório do servidor público efetivo. 5. A Lei Complementar Municipal n. 06/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra), em seu art. 293, expressamente exclui do regime da lei os contratados temporariamente. 6. “O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de adicional por tempo de serviço é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção
”. (TR-MT, N.U 1001244-90.2023.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023). 7. Férias. Nos termos do IRDR 4/TJ-MT e a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsão na legislação municipal. Necessária readequação do período, considerando a prova do pagamento parcial. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001436-86.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA. Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA. A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada.
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS
DE LICENÇA-PRÊMIO E
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
–
IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO
– AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de licença-prêmio e adicional por tempo de serviço é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção
.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o Município, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido.
(N.U 1005686-70.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) (grifei).

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES

os pedidos de declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes, CONDENANDO o Município de Tangará da Serra-MT ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS)
,
nos períodos de contratação temporária compreendidos
entre o período de 17/10/2019 a 31/8/2021
, cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E, e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021,
observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

E, ainda,
JULGAR IMPROCEDENTE

o pedido

relativo ao pagamento do adicional por tempo de serviço,
referente ao período anterior à nomeação da autora como servidora efetiva.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025